Tribunal: TJES
Processo: 5006260-43.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento em Consignação; Liminar
Data de julgamento: 2023-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006260-43.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: HOSANE NOBRE PEREIRA DOS SANTOS e outros
AGRAVADO: BANCO INTER S.A.
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por
HOSANE NOBRE PEREIRA DOS SANTOS
e
DANIEL PINTO DOS SANTOS JUNIOR
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Serra – Comarca da Capital, juntada no evento nº 2930141, nos autos da ação anulatória que movem em desfavor do
BANCO INTER S/A
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na inicial.

Em suas razões acostadas no evento nº 2930082, aduzem os agravantes, em síntese, que
(i)
“não foram notificados pessoalmente para purgar a mora (notificação do devedor para constituí-lo em mora) e, posteriormente, também não foram notificados pessoalmente sobre a data e local do leilão, que configuram vícios insanáveis resultantes da não observância dos preceitos legais da Lei nº 9.514/97” (fl. 05);
(ii)
“no caso em questão trazido a este Juízo recursal, trata-se de irregularidade insanável, que anula, por consequência, todos os demais atos realizados a partir da notificação inválida, anulando, portanto, a consolidação da propriedade, atos de leilão etc.” (fl. 06); e que
(iii)
“no corpo da notificação ou anexo a ela, deve ser informado ao notificado/devedor o valor do débito principal, dos juros, das multas e outros encargos, se houver, de forma clara e precisa. Essa obrigação não foi observada pelo agravado” (fl. 06).

No caso concreto, a inadimplência dos agravantes em relação à cédula de crédito imobiliário garantida por alienação fiduciária de imóvel é confessa, pois narrada pelos mesmos tanto na exordial quanto nas razões deste agravo de instrumento.

Fixada tal premissa, observa-se que não obstante a impugnação quanto à regularidade de sua constituição em mora, nos termos da Lei nº 9.514/97, percebe-se que, antes de promover a notificação dos agravantes por meio de edital, o banco agravado diligenciou, por diversas vezes, em três endereços diferentes, inclusive naquele do imóvel objeto do contrato, na tentativa de efetuar a notificação pessoal dos devedores, todavia, sem êxito, de acordo com o que resta consignado na certidão de ônus do bem acostada no evento nº 2930162 (fl. 08 e ss.).

Vale ressaltar que a própria Lei de Alienação Fiduciária prevê a possibilidade de citação editalícia do fiduciante, conforme redação de seu artigo 26, §4º, abaixo transcrito:

Art. 26. Vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário.

[...]

§ 4o Quando o fiduciante, ou seu cessionário, ou seu representante legal ou procurador encontrar-se em local ignorado, incerto ou inacessível, o fato será certificado pelo serventuário encarregado da diligência e informado ao oficial de Registro de Imóveis, que, à vista da certidão, promoverá a intimação por edital publicado durante 3 (três) dias, pelo menos, em um dos jornais de maior circulação local ou noutro de comarca de fácil acesso, se no local não houver imprensa diária, contado o prazo para purgação da mora da data da última publicação do edital.

[...]

Assim, reputa-se que o banco fiduciário foi diligente no sentido de buscar a notificação pessoal dos devedores, por diversas vezes, não só no endereço do contrato como em duas outras localidades, razão pela qual revela-se hígida a notificação por edital. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR ANTECEDENTE ANULATÓRIA DE LEILÃO. CONTRATO DE CRÉDITO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA BEM IMÓVEL. LEI FEDERAL Nº 9.514/97. CONSTITUIÇÃO EM MORA DOS DEVEDORES. IMPOSSIBILIDADE DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL DE UM DELES. PARADEIRO DESCONHECIDO. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. POSSIBILIDADE. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. NULIDADES NÃO COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não logrando êxito em proceder a notificação pessoal do devedor, ante o desconhecimento do seu paradeiro, esgotadas as possibilidades de sua localização, é válida a notificação por edital, nos termos do § 4º do artigo 26 da Lei Federal nº 9.514/97. 2. Não estando comprovadas as nulidades arguidas pelos apelantes, já que regular a consolidação da propriedade do bem dado em garantia, bem como a ciência inequívoca dos devedores dos atos extrajudiciais, assim como da realização do leilão, devem ser mantidos os termos da sentença recorrida. 3. Corolário do desprovimento recursal, devem os honorários advocatícios ser majorados, na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, ficando suspensa a exigibilidade em razão da parte ser beneficiária da gratuidade de justiça. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJGO; AC 5504124-35.2019.8.09.0051; Goiânia; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Gerson Santana Cintra; Julg. 23/06/2022; DJEGO 28/06/2022; Pág. 3538)

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA COM FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO E PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEI N. 9.514/1997. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCIPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. TESE DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO PARA PURGA DA MORA. NÃO COMPROVAÇÃO. PEDIDO DE RESSARCIMENTO. NÃO CABIMENTO. 1. Conforme o princípio da dieletricidade, aplicável aos recursos no processo civil, para devolver ao órgão julgador competente a matéria sobre a qual recai a irresignação, deve a parte combater diretamente os fundamentos da decisão impugnada. 1.1. Inexistindo incongruência ente as razões recursais e o conteúdo da decisão atacada, impõe-se a rejeição da preliminar arguida em contrarrazões. 2. O contrato de compra e venda com financiamento imobiliário é regido pela Lei n. 9.514/1997, haja vista ter sido constituída garantia de alienação fiduciária. 3. A Lei n. 9.514/1997 estabelece em seu artigo 26 a necessidade de intimação pessoal do devedor para purga da mora. 3.1. Frustradas as tentativas de notificação pessoal do devedor fiduciante nos endereços constantes do contrato, a Lei determina que a intimação se dê por edital, conforme inteligência do §4º do artigo 26 da Lei n. 9.514/97. 3.2. Cumpridas as formalidades dispostas no artigo 26, §4º, da Lei n. 9.514/97, a intimação do devedor fiduciante por edital mostra-se válida. 3.3. Demonstrada a intimação do devedor fiduciante quanto aos valores inadimplidos no contrato de financiamento imobiliário com alienação fiduciária e não sendo purgada a mora, opera-se de pleno direito, a consolidação da propriedade do imóvel em nome do credor fiduciário (artigos 22 e 26 da Lei n. 9.514/1997). 4. A análise do pleito de ressarcimento dos valores, por estar fundamentada na nulidade da consolidação da propriedade fiduciária, por falta de intimação para purga da mora, não há como ser acolhida, ante o reconhecimento da validade da intimação por edital. 5. Apelação Cível conhecida e desprovida. Honorários advocatícios majorados. (TJDF; APC 07053.77-04.2021.8.07.0001; Ac. 142.8247; Primeira Turma Cível; Relª Desª Carmen Bittencourt; Julg. 01/06/2022; Publ. PJe 24/06/2022)

Demonstrada a regularidade da notificação editalícia dos agravantes para o fim de sua constituição em mora, merece subsistir a r. decisão de primeiro grau que indeferiu o pleito antecipatório formulado na inicial da ação anulatória originária.

Diante de todo o exposto
CONHEÇO
do presente agravo de instrumento e
NEGO
-
LHE
PROVIMENTO
para manter todos os termos da r. decisão recorrida.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – FINANCIAMENTO DE IMÓVEL – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – INADIMPLEMENTO INCONTROVERSO – CONSTITUIÇÃO EM MORA – NOTIFICAÇÃO POR EDITAL – REGULARIDADE – TRÊS TENTATIVAS ANTERIORES DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL, INCLUSIVE NO ENDEREÇO DO IMÓVEL OBJETO DO CONTRATO – DILIGÊNCIAS SUFICIENTES PARA JUSTIFICAR A NOTIFICAÇÃO EDITALÍCIA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1
. No caso concreto, a inadimplência dos agravantes em relação à cédula de crédito imobiliário garantida por alienação fiduciária de imóvel é confessa, pois narrada pelos mesmos tanto na exordial quanto nas razões deste agravo de instrumento.

2.
Não obstante a impugnação quanto à regularidade de sua constituição em mora, nos termos da Lei nº 9.514/97, percebe-se que, antes de promover a notificação dos agravantes por meio de edital, o banco agravado diligenciou, por diversas vezes, em três endereços diferentes, inclusive naquele do imóvel objeto do contrato, na tentativa de efetuar a notificação pessoal dos devedores, todavia, sem êxito.

3.
A própria Lei de Alienação Fiduciária prevê a possibilidade de citação editalícia do fiduciante, conforme redação de seu artigo 26, §4º.

4.
O banco fiduciário foi diligente no sentido de buscar a notificação pessoal dos devedores, por diversas vezes, não só no endereço do contrato como em duas outras localidades, razão pela qual revela-se hígida a notificação por edital.

5
.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.